Tribunal: TCU
Processo: 007.736/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8188/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.736/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcino Ribeiro da Costa (XXX.977.602-XX); Antonio Hilario da Silva Filho (XXX.877.302-XX); Edvaldo Sabino Miranda de Sousa (XXX.430.482-XX); Jorge Vieira Nicacio (XXX.366.712-XX); Maria Gracineia Gama Pereira (XXX.629.232-XX); Romildo de Oliveira Carvalho (XXX.743.042-XX); Rosangela Gomes Pereira da Cruz (XXX.147.602-XX); Valdiva Menezes Fernandes (XXX.566.812-XX); Zoraide do Nascimento da Silva (XXX.448.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.